Tribunal: TJBA
Processo: 8018783-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018783-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARGARIDA NUNES PEIXOTO Advogado(s): CELSO DE MORAIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS E VALORES ORIUNDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1012 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados em conta bancária da agravante, com fundamento na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1012. O pleito recursal objetiva a liberação das quantias por se tratarem de verba impenhorável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a liberação de valores bloqueados em execução fiscal, ainda que a adesão ao parcelamento tenha ocorrido após a constrição judicial, diante da proteção legal da impenhorabilidade; (ii) determinar se os valores bloqueados, inferiores a 40 salários mínimos e oriundos de conta bancária em que são creditados proventos de pensão por morte, são impenhoráveis, ainda que não depositados formalmente em caderneta de poupança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no Tema 1012 do STJ autoriza a manutenção do bloqueio de ativos financeiros realizados anteriormente à concessão de parcelamento fiscal, ressalvando a possibilidade de substituição da penhora por outros meios menos onerosos, desde que comprovada a necessidade. 4. A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de estarem depositados em caderneta de poupança, conta corrente, fundos de investimento ou mesmo guardados em papel-moeda, quando comprovado seu caráter alimentar. 5. A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC aplica-se inclusive quando os valores provêm de proventos creditados em conta bancária utilizada rotineiramente pelo devedor, não se exigindo que estejam formalmente separados em caderneta de poupança. 6. O caráter alimentar dos valores não se desnatura pelo simples fato de eventual sobra ou retenção momentânea em conta bancária, devendo prevalecer a presunção legal de necessidade para o sustento do devedor e de sua família. 7. No caso concreto, as quantias bloqueadas somam valor inferior a 40 salários mínimos, estando depositadas, inclusive, em conta que recebe benefício previdenciário do INSS, o que impõe o reconhecimento da impenhorabilidade, independentemente da ordem cronológica entre o parcelamento e a constrição judicial, afastando-se a aplicação do Tema 1.012 do STJ. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido para determinar a liberação dos valores constritos, com a expedição de alvará para levantamento, por se tratar de quantia impenhorável. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8018783-15.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figura como Agravante MARGARIDA NUNES PEIXOTO e como Agravado MUNICIPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Recurso, pelas razões constantes do voto do Relator.